Tribunal: TJSP
Processo: 1012719-27.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Reunião dos processos para julgamento conjunto por conexão. 1. Preliminares. 1.1. Cerceamento ao direito de defesa. Atraso injustificado dos embargantes e de seu patrono na audiência de instrução e julgamento. Hipótese em que a parte ativa foi devidamente apregoada, por três vezes, mas não se apresentou a tempo. Dispensa, pelo juízo, da prova

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Reunião dos processos para julgamento conjunto por conexão. 1. Preliminares. 1.1. Cerceamento ao direito de defesa. Atraso injustificado dos embargantes e de seu patrono na audiência de instrução e julgamento. Hipótese em que a parte ativa foi devidamente apregoada, por três vezes, mas não se apresentou a tempo. Dispensa, pelo juízo, da prova oral postulada. Admissibilidade. CPC, art. 362, § 2o. Nulidade não configurada. 1.2. Alegação de irregularidade da representação processual da embargada. Descabimento. Regularidade das procurações exibidas pela recorrida nos autos. Preliminares rejeitadas. 2. Hipótese em que os embargos de terceiro foram opostos frente à ordem de desocupação do imóvel exarada em ação de reintegração de posse movida pela ora embargada contra a ocupante anterior do bem de raiz. Inexistência de prova de justo título a legitimar a posse dos recorrentes. Circunstância em que a embargada comprovou o seu domínio. Embargos de terceiro e ação de manutenção de posse julgados improcedentes. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.